Tribunal: STF
Processo: Rcl 40007
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da Vara do Trabalho de Cataguases/MG – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 47/STF, que possui o seguinte teor:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Aduz a parte ora reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, os seguintes fundamentos:
    “A Reclamante, na condição de credora da Sociedade ‘Cooperativa dos Produtores de Leite de Leopoldina’, entabulou para com tal devedora autocomposição extrajudicial do débito, que foi devidamente homologado em processo judicial de Jurisdição Voluntária, conforme documento 01 ora anexado.
    Observe-se, desde já – e tal ponto é central para entendimento do objeto aqui posto –, que o débito se originou em débitos referentes a honorários advocatícios contratuais, vale dizer, de nítido jaez trabalhista e alimentar, nos claros termos da Súmula Vinculante 47 deste Pretório Excelso. 
    .......................................................................................................
    Inadimplida a obrigação, a aqui Reclamante opôs o competente Cumprimento de Sentença em face da devedora e, tendo transcorrido o prazo legal para pagamento, requereu a penhora sobre crédito da devedora, em dinheiro, que estava depositado em conta judicial junto ao Juízo Trabalhista donde provém a decisão ora objurgada. Tudo conforme documento 02 ora anexado. 
    Neste ponto, urge explicitar a origem de tal crédito: tal crédito da devedora Cooperativa dos Produtores de Leite de Leopoldina, que se encontrava em depósito judicial junto ao Juízo da Vara do Trabalho de Cataguases, derivava de créditos de PIS/Cofins devidamente reconhecidos junto à Receita Federal do Brasil. Assim sendo, aquele juízo laboral determinou que a Receita Federal do Brasil depositasse todos os valores de tais créditos à disposição daquele Juízo, uma vez que, notoriamente, os créditos trabalhistas preferem aos créditos tributários, e havia um miríade de processos trabalhistas fluindo por aquele Juízo.
    .......................................................................................................
    A redarguir a posição da União, o ora Reclamante, por meio da petição de id d257951 (documento 09), sustentou que o crédito derivado de honorários advocatícios contratuais – caso da ora Reclamante – prevalecia sobre o crédito fiscal, quer pelo moderno entendimento do STJ sobre a questão, quer, precipuamente, pelo comando inexorável da Súmula Vinculante 47 desse Pretório Excelso.
    A despeito da claridade solar da questão, e da impositividade de acolhimento do pedido da Reclamante,  ante os termos da Súmula Vinculante 47, o Juízo reclamado negou o pedido, em decisão singela e absolutamente despida de fundamentação, peça-se vênia, como se observa do documento 10.
    .......................................................................................................
    (...) a decisão objeto da presente reclamação, de forma clara e direta, disse que o ‘montante proveniente de crédito tributário da executada tinha como objeto tão somente a quitação de dívida de natureza trabalhista (alimentar), que prefere à dívida de natureza tributária, nos termos do artigo 186 do CTN, o mesmo não se podendo dizer em relação aos honorários advocatícios.’
    Colige-se, pois, que a decisão objeto da presente Reclamação expressamente afirmou que honorários advocatícios, origem do crédito cobrado pela Reclamante, não possuem natureza trabalhista alimentar, contrariando e negando autoridade aos termos precisos da Súmula Vinculante 47 deste Pretório Excelso, ensanchando o cabimento da presente Reclamação.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão ora deduzida. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada nesta ação reclamatória (que se refere a honorários advocatícios convencionais) e as razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 47/STF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, do enunciado sumular em questão.
    Vale salientar, nesse ponto, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao examinar recurso de agravo que versava matéria semelhante à ora debatida nesta sede processual, negou-lhe provimento, reconhecendo a inocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 47/STF, fazendo-o em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Súmula Vinculante 47. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental  não provido.”
    (Rcl 32.231-AgR/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Ao proferir tal decisão, a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal considerou a advertência do eminente Senhor Procurador-Geral da República, que, no âmbito do julgamento da Proposta de Súmula Vinculante 85, de que resultou a Súmula Vinculante nº 47/STF, pronunciou-se deste modo:
    “Como a matéria referente à sistemática de pagamento dos honorários contratuais em causas movidas contra a Fazenda Pública ainda não foi suficientemente debatida pelo Supremo Tribunal Federal, a ponto de firmar-se orientação consistente quanto a ela, como exige o ‘caput’ do art. 2º da Lei 11.417/2006, opina-se pela sua exclusão do enunciado sumular proposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
    Nada impede que, eventualmente acolhida pela jurisprudência futura da Suprema Corte a tese perfilhada pelo proponente, possa-se proceder à revisão do enunciado sob exame (art. 2º, § 3º, da Lei 11.417/2006), para acrescentar o fracionamento dos honorários contratuais e sanar, definitivamente, a controvérsia interpretativa dos tribunais pátrios acerca da sistemática de pagamento do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994.” (grifei)
    Impende registrar, por relevante, que essa mesma orientação tem sido observada em sucessivos julgamentos proferidos por Ministros desta Suprema Corte (Rcl 22.894/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 23.153- -MC/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 23.188/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 23.842-MC/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 27.236-TP/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.
    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo.
    2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47.
    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 23.886-AgR/AP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais.
    2. Decisão monocrática anterior reconsiderada. Reclamação a que se nega seguimento, por razão diversa.”
    (Rcl 26.840-AgR/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando  prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator